Tribunal: STF
Processo: ARE 675357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Curso de Oficial da Brigada Militar. Nomeação. Impedimento. 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Violação do artigo 125, § 4º, da CF. Matéria decidida com base no conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.